Tribunal: TJSP
Processo: 2082119-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO NESSE SENTIDO. MEDIDA QUE NÃO É ÚTIL AO RESULTADO DO PROCESSO. HIPÓTESE EM QUE JÁ HÁ CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DO DEVEDOR, O QUE IMPEDE, POR ORA, A REALIZAÇÃO DE OUTRAS RESTRIÇÕES AO RESPECTIVO PATRIMÔNIO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO NESSE SENTIDO. MEDIDA QUE NÃO É ÚTIL AO RESULTADO DO PROCESSO. HIPÓTESE EM QUE JÁ HÁ CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DO DEVEDOR, O QUE IMPEDE, POR ORA, A REALIZAÇÃO DE OUTRAS RESTRIÇÕES AO RESPECTIVO PATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 851, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.